Tribunal: TJSP
Processo: 1012387-78.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Telefonia – Clonagem de chip – Utilização do aplicativo de mensagem para a prática de fraude solicitando transferência de valores para os contatos do titular da linha telefônica e realização de saque da conta mantida pelo autor no Urpay – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à regularidade da prestação de serviços – Danos materiais e

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Telefonia – Clonagem de chip – Utilização do aplicativo de mensagem para a prática de fraude solicitando transferência de valores para os contatos do titular da linha telefônica e realização de saque da conta mantida pelo autor no Urpay – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à regularidade da prestação de serviços – Danos materiais e morais caracterizados – "Quantum" indenizatório bem fixado – Recurso não provido*